Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-39.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021729-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (APELADO), FERNANDA BITTENCOURT LOUREIRO - CPF: 126.083.267-81 (ADVOGADO), DEBORAH DA ROCHA MOREIRA - CPF: 140.918.347-52 (ADVOGADO), URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 25.382.606/0001-60 (APELANTE), CARLOS GALUBAN NETO - CPF: 426.700.168-55 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BITENCOURT RAMOS - CPF: 022.381.331-19 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (ASSISTENTE), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NATHALIA CAO TOFFANO GABINA MENDES - CPF: 119.066.567-03 (ADVOGADO), PEDRO PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE E CHAVES - CPF: 159.389.857-65 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JULIANA SILVA BENTO - CPF: 455.309.778-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

APELADO:
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONEXÃO COM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO –
CDCAs
. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE FUNDADA NO ART. 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA BLINDAGEM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DAS RETENÇÕES NÃO CONFIGURADA POR ESSE ÚNICO FUNDAMENTO. ASTREINTES, LUCROS CESSANTES E ENCONTRO DE CONTAS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigíveis obrigações decorrentes de
CDCAs
durante o período de vigência de tutela cautelar antecedente, reconhecer a ilegalidade de retenções realizadas sobre recebíveis cedidos fiduciariamente, determinar a restituição de valores mediante encontro de contas e condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes e astreintes.

A parte apelante suscitou preliminar de incompetência, em razão de cláusula de eleição de foro, e, no mérito, sustentou a impossibilidade de extensão automática da tutela cautelar antecedente aos créditos garantidos fiduciariamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro afasta a competência do juízo prevento perante o qual tramitou a tutela cautelar antecedente relacionada à controvérsia; e (
ii
) definir se a tutela cautelar antecedente fundada no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 possui eficácia para impedir, de forma automática, o exercício de garantias fiduciárias constituídas em favor do credor e, por consequência, se as retenções realizadas sobre recebíveis cedidos fiduciariamente podem ser reputadas ilícitas apenas em razão da vigência da medida cautelar.

III.
Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro não prevalece quando a demanda possui conexão direta com ação cautelar antecedente anteriormente distribuída e há risco concreto de prolação de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

A
tutela cautelar antecedente prevista
no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 possui natureza instrumental, temporária e negocial, voltada à viabilização de ambiente mínimo de mediação ou conciliação entre o devedor em crise e seus credores.

Referida medida não equivale ao processamento da recuperação judicial, não altera a natureza jurídica dos créditos e não submete automaticamente todos os credores às restrições próprias do regime
recuperacional
.

A interpretação do art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 deve ser realizada em harmonia com o art. 49, § 3º, do mesmo diploma legal, que preserva, em regra, os direitos do credor titular de propriedade fiduciária e as condições contratuais pactuadas.

Os
CDCAs
garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária conferem ao credor posição jurídica fiduciária, afastando a submissão automática do crédito aos efeitos de eventual recuperação judicial e, com maior razão, aos efeitos automáticos de tutela cautelar antecedente.

A mera realização de retenções durante o período de vigência da tutela cautelar não configura, por si só, ilicitude, pois a extensão da blindagem cautelar a credores fiduciários exige análise específica da natureza do crédito, das garantias constituídas e dos limites legais da medida.

Afastada a premissa de ilicitude automática das retenções, não subsistem as condenações ao pagamento de astreintes e lucros cessantes, nem a determinação de encontro de contas fundada exclusivamente nesse pressuposto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro não afasta a competência do juízo prevento quando a demanda possui conexão direta com ação anteriormente distribuída e há risco concreto de decisões conflitantes. 2. A
tutela cautelar antecedente prevista
no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 não possui, por si só, eficácia para suspender ou neutralizar garantias fiduciárias regularmente constituídas, sendo indevido reputar ilícita a retenção de recebíveis cedidos fiduciariamente apenas em razão da vigência da medida cautelar, sem análise específica da natureza do crédito, da garantia constituída e dos limites legais da blindagem antecedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 20-B, § 1º, e 49, § 3º; CPC,
arts
. 55, § 3º, 85, §§ 2º e 11, e 537; CC,
arts
. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012972-65.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1013697-83.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2026, publicado no
DJe
22.06.2026.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a autora alegou ter emitido, em favor do requerido, os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio –
CDCAs
nº 201223 e nº 281123, ambos garantidos por alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, sustentando que permaneceu adimplente até o ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente nº 1007827-19.2024.8.11.0003, proposta com fundamento no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, ocasião em que foram deferidas medidas destinadas à suspensão temporária da exigibilidade de determinadas obrigações e à preservação das atividades do denominado Grupo Raça Agro.

Afirmou que, não obstante a existência das decisões proferidas naquele procedimento, o requerido promoveu retenções de valores depositados na conta vinculada dos
CDCAs
, apropriando-se de recebíveis cedidos fiduciariamente para amortização antecipada da dívida, inclusive de parcelas vincendas, conduta que reputou contrária às determinações judiciais e às cláusulas contratuais pactuadas.

Ao final, requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade das obrigações decorrentes dos
CDCAs
durante o período de vigência da tutela cautelar, a declaração de ilegalidade das retenções realizadas, a restituição dos valores indevidamente apropriados, a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, a incidência de multa pelo alegado descumprimento das decisões judiciais, bem como a realização de encontro de contas.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da cláusula contratual de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP.

No mérito, sustentou que os
CDCAs
possuem garantias fiduciárias regularmente constituídas, consistentes em alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, circunstância que confere ao crédito natureza não sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Defendeu que a tutela cautelar antecedente não possuía eficácia para impedir o exercício das garantias fiduciárias, por se tratar de procedimento destinado exclusivamente à mediação e negociação entre devedor e credores, sem alteração da natureza jurídica dos créditos garantidos.

Alegou, ainda, que o vencimento antecipado dos
CDCAs
decorreu da ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 3.1 dos títulos, especialmente em razão da deterioração da situação econômico-financeira da emitente, comprovada pelas demonstrações financeiras auditadas, motivo pelo qual as retenções efetuadas na conta vinculada decorreram do regular exercício das garantias contratualmente constituídas.

Asseverou, por fim, inexistir prova de descumprimento deliberado das decisões judiciais, impugnando os pedidos de restituição de valores, lucros cessantes, astreintes e encontro de contas.

Após regular instrução, sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(i)
declarar a inexigibilidade das obrigações decorrentes dos
CDCAs
durante o período de vigência da tutela cautelar antecedente;
(
ii
)
reconhecer a ilegalidade das retenções realizadas pelo requerido sobre os recebíveis depositados na conta vinculada;
(
iii
)
determinar a restituição dos valores retidos, mediante apuração em encontro de contas;
(
iv
)
condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes;
(v)
manter a incidência das astreintes fixadas em razão do alegado descumprimento das decisões judiciais; e
(vi)
condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo de origem, diante da existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, afirmando inexistir conexão apta a justificar a relativização da convenção firmada entre as partes.

No mérito, afirma que a sentença conferiu interpretação ampliativa aos efeitos da tutela cautelar antecedente, atribuindo-lhe eficácia incompatível com a disciplina estabelecida pela Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que os
CDCAs
são garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária, circunstância que afasta a submissão do crédito aos efeitos da tutela cautelar e, por analogia, da própria recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta que as retenções decorreram do regular exercício das garantias fiduciárias e do vencimento antecipado dos títulos, fundado na ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 3.1 dos
CDCAs
, especialmente diante da comprovada deterioração da situação econômico-financeira da autora.

Defende, ainda, que não houve descumprimento deliberado das decisões judiciais, inexistindo fundamento para manutenção das astreintes, da condenação ao pagamento de lucros cessantes ou da restituição dos valores retidos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a tutela cautelar antecedente suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes dos
CDCAs
e impediu a utilização das garantias fiduciárias durante o período de blindagem patrimonial.

Aduz que não se verificou nenhuma das hipóteses contratuais aptas a autorizar o vencimento antecipado dos títulos, afirmando que as retenções efetuadas pelo apelante violaram diretamente as decisões proferidas na tutela cautelar, circunstância que justifica a restituição dos valores, a manutenção das astreintes e a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

APELADO:
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que

t
rata-se
de apelação cível interposta por
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer ajuizada por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença declarou a inexigibilidade das obrigações oriundas dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio —
CDCAs
nº 281123 e nº 201223 durante o período de vigência da tutela cautelar antecedente, reconheceu a ilegalidade das retenções promovidas pelo requerido na conta vinculada, determinou a apresentação de extratos, condenou o requerido ao pagamento de lucros cessantes, astreintes e determinou a realização de encontro de contas.

I – DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
.

A controvérsia devolvida a esta Câmara não recai sobre a existência dos
CDCAs
, tampouco sobre a regular emissão dos títulos ou sobre a constituição das garantias fiduciárias.

Também não se discute, nesta sede, a existência da crise econômico-financeira enfrentada pela autora e pelas demais empresas integrantes do denominado Grupo Raça Agro, nem a legitimidade abstrata do ajuizamento da tutela cautelar antecedente fundada no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005.

O ponto central consiste em definir se a tutela cautelar antecedente possuía eficácia bastante para impedir, de forma automática e indistinta, o exercício das garantias fiduciárias constituídas em favor do apelante e, por consequência, se as retenções realizadas sobre os recebíveis depositados em conta vinculada poderiam ser reputadas ilícitas apenas em razão da existência da medida cautelar.

A partir dessa premissa, devem ser examinadas as demais consequências reconhecidas na sentença, notadamente a declaração de inexigibilidade dos
CDCAs
, o alegado descumprimento de ordem judicial, a incidência de astreintes, a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a determinação de encontro de contas.

Registre-se, desde logo, que a controvérsia acerca do alcance da tutela cautelar antecedente não se apresenta como discussão meramente retórica ou artificialmente construída pela parte apelante.

Nos autos da própria Tutela Cautelar nº 1007827-19.2024.8.11.0003, foi juntada comunicação entre instâncias relativa ao Agravo de Instrumento nº 1012972-65.2024.8.11.0000, no qual se deferiu efeito suspensivo para sustar os efeitos das decisões que haviam determinado a restituição de valores e fixado multa cominatória.

Naquela oportunidade, ainda que em juízo de cognição sumária, assentou-se que a decisão agravada ampliava o alcance da medida específica prevista no art.
20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, especialmente no que se refere à imposição de restrições ao exercício de garantias fiduciárias e à utilização de recebíveis cedidos fiduciariamente.

Tal circunstância, ainda que considerada como reforço argumentativo, evidencia que a extensão da blindagem cautelar antecedente aos credores titulares de garantia fiduciária não poderia ser presumida de forma automática, exigindo análise específica da natureza do crédito, das garantias constituídas e dos limites legais do art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Por isso, não se mostra adequado partir da premissa de que toda retenção promovida durante o período de vigência da tutela cautelar seria, por si só, ilícita. Do mesmo modo, esse contexto afasta a caracterização automática de resistência deliberada ou de descumprimento injustificado de ordem judicial pelo apelante.

II –
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
.

O apelante sustenta a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ao argumento de que os
CDCAs
firmados entre as partes contêm cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP.

Alega que a presente ação não guarda conexão com a Tutela Cautelar Antecedente nº 1007827-19.2024.8.11.0003 e que, com a extinção daquele procedimento, por ausência de ajuizamento da ação principal, deixou de existir qualquer fundamento para a distribuição por dependência.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a presente ação foi distribuída por dependência à Tutela Cautelar Antecedente nº 1007827-19.2024.8.11.0003, então em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o fundamento
de que ambas as demandas decorriam da mesma relação jurídico-processual instaurada para viabilizar a renegociação das obrigações financeiras do Grupo Raça Agro.

Embora a ação declaratória não constitua desdobramento obrigatório da tutela cautelar antecedente, é inegável que ambas possuem identidade substancial de partes e de causa de pedir, pois a pretensão deduzida na inicial está diretamente relacionada aos efeitos da tutela concedida naquele procedimento, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações oriundas dos
CDCAs
emitidos em favor do apelante.

Tanto é assim que, nos próprios autos da tutela cautelar, o ora apelante apresentou manifestação discutindo a validade dos
CDCAs
, a declaração de vencimento antecipado, as garantias fiduciárias constituídas e a devolução dos valores objeto desta demanda, demonstrando que a controvérsia já integrava o contexto fático e jurídico da cautelar.

Nesse contexto, ainda que posteriormente a tutela cautelar tenha sido encerrada, a prevenção já se encontrava consolidada no momento da distribuição da presente ação, sendo irrelevante, para fins de competência, a superveniente extinção daquele procedimento.

Além disso, o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil determina a reunião de processos sempre que houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausente conexão em sentido estrito.

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A solução da presente demanda exige, necessariamente, a interpretação dos efeitos produzidos pelas decisões proferidas na tutela cautelar antecedente, circunstância que evidencia o risco concreto de pronunciamentos incompatíveis caso as demandas fossem apreciadas por juízos distintos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro cede diante da competência do juízo prevento quando presente conexão ou risco de decisões conflitantes, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da unidade da prestação jurisdicional.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REVISONAL E AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE -CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o foro de eleição cede lugar àquele prevento por força da conexão, em face da prevalência do interesse público.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1836857-21.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.183684-0/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)[grifo nosso]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E OS EMBARGOS APENSOS COM A AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS QUE TRAMITA NA VARA CÍVEL DE PALMEIRA/PR.NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS
PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO A FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, PRESTIGIAR A ECONOMIA PROCESSUAL, A SEGURANÇA JURÍDICA E A ISONOMIA
( CPC
,
ART .
55, § 3º).CONTRATOS DISTINTOS E COM FOROS DE ELEIÇÃO DIVERSOS, MAS QUE SE REFEREM AO MESMO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA PARA APROVAÇÃO, EXECUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO MESMO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.PREJUDICIALIDADE DECORRENTE DA UNICIDADE NEGOCIAL. FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM AMBOS OS PROCESSOS QUE SE CONFUNDEME SE REFEREM À EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E À RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENTE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADAS EXPRESSAMENTE PELAS PARTES EM AMBOS OS CONTRATOS. A DESPEITO DISSO,FORO DE ELEIÇÃO QUE NÃO PREVALECE EM RELAÇÃO ÀQUELE CONSIDERADO PREVENTO POR FORÇA DA CONEXÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRECLUSÃO
AFASTADA .
AUSENTE DECISÃO ANTERIOR EXPRESSA SOBRE O TEMA. CONEXÃO QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0016634-84 .2022.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.
: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 03.08.2022)

(TJ-PR - AI: 00166348420228160000 Curitiba 0016634-84 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2022)[grifo nosso]

Desse modo, correta a distribuição por dependência, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência.

É como voto.

III – DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DO ART. 20-B DA LEI Nº 11.101/2005
.

A sentença partiu da premissa de que a tutela cautelar antecedente deferida em favor do Grupo Raça Agro impedia o apelante de realizar retenções sobre os recebíveis cedidos fiduciariamente, uma vez que tais atos teriam ocorrido durante o período de blindagem.

Todavia, essa conclusão amplia indevidamente os efeitos da medida cautelar.

O art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 autoriza o devedor, em contexto de mediação ou conciliação antecedentes, a requerer tutela de urgência cautelar para suspensão das execuções contra ele propostas pelo prazo de até 60 dias, a fim de viabilizar tentativa de composição com seus credores.

Trata-se de providência instrumental, temporária e negocial, que não equivale ao processamento da recuperação judicial, não altera a natureza jurídica dos créditos e não submete automaticamente todos os credores às restrições próprias do regime
recuperacional
.
A medida visa
preservar ambiente mínimo de negociação entre devedor em crise e seus credores, no contexto de procedimento de mediação ou conciliação antecedente a eventual pedido
recuperacional
.

A interpretação do art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 deve ser realizada em harmonia com o art. 49, § 3º, do mesmo diploma legal, segundo o qual o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade fiduciária e as condições contratuais pactuadas, ressalvada a hipótese legal específica relativa aos bens de capital essenciais.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que a suspensão prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 deve alcançar apenas créditos potencialmente
sujeitos ao futuro concurso
recuperacional
, não sendo admissível sua extensão a obrigações legalmente excluídas do regime concursal:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE 60 DIAS. ARTIGO 20-B, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. INCIDÊNCIA SOBRE CRÉDITO REPRESENTADO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS (BARTER). NATUREZA EXTRACONCURSAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/1994. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO A CRÉDITOS NÃO SUJEITOS AO REGIME RECUPERACIONAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)
4. A suspensão prevista no art. 20-B, §1º, da Lei nº 11.101/2005 possui natureza instrumental e preparatória, devendo alcançar apenas créditos potencialmente sujeitos ao futuro concurso
recuperacional
, não sendo admissível sua extensão a obrigações legalmente excluídas do regime concursal. 5. A interpretação ampliativa do disposto no art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 conduziria à indevida transformação da tutela cautelar antecedente em moratória universal aplicável indistintamente a créditos concursais e extraconcursais, em desconformidade com a sistemática legal e a jurisprudência consolidada.”
(TJMT, AI nº 1013697-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/06/2026, publicado no
DJe
22/06/2026).

Embora o precedente trate de crédito decorrente de CPR com liquidação física vinculada a operação de
barter
, sua razão de decidir aplica-se ao presente caso, pois também se discute a possibilidade de extensão da tutela cautelar antecedente a crédito dotado de natureza extraconcursal, aqui garantido por cessão fiduciária de recebíveis.

No caso concreto, os
CDCAs
foram garantidos por cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de produtos e subprodutos agropecuários. Essa estrutura contratual confere ao apelante posição jurídica de credor fiduciário, afastando a submissão automática de seu crédito aos efeitos de eventual recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, a tutela cautelar efetivamente produziu efeitos durante o período reconhecido pelo Juízo de origem, mas não efeitos suficientes para descaracterizar a titularidade fiduciária dos recebíveis, afastar a disciplina própria da garantia ou impedir automaticamente o exercício dos direitos decorrentes dos
CDCAs
.

Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se confundem com bens de capital essenciais à atividade empresarial, tratando-se de direitos creditórios vinculados à estrutura de garantia da operação financeira. Desse modo, embora a tutela cautelar antecedente tenha produzido efeitos entre 10/04/2024 e 09/08/2024, tais efeitos não se projetam automaticamente sobre créditos legalmente excluídos do regime concursal.

Logo, se a própria recuperação judicial não alcança, em regra, o crédito garantido fiduciariamente, com maior razão a tutela cautelar antecedente, de natureza preparatória e provisória, não pode afastar automaticamente a eficácia das garantias fiduciárias regularmente constituídas.

A sentença de encerramento da tutela cautelar apenas reconheceu o período de vigência das medidas, homologou os acordos obtidos no procedimento de mediação e declarou o encerramento da cautelar, ou seja, não declarou a ilicitude das retenções realizadas pelo apelante, não afastou expressamente a eficácia da cessão fiduciária e não decidiu a validade do vencimento antecipado dos
CDCAs
.

Ao contrário, consignou que a controvérsia envolvendo o Grupo Raça Agro e a credora URA AGRO FIDC havia se tornado objeto de ação própria, qual seja, a presente demanda.

Desse modo, não se pode extrair da tutela cautelar antecedente fundamento suficiente para reconhecer, por si só, a inexigibilidade automática das
obrigações decorrentes dos
CDCAs
ou a ilicitude objetiva de toda e qualquer retenção de valores oriundos de recebíveis cedidos fiduciariamente.

Por consequência, não subsistem as condenações impostas na sentença quanto ao encontro de contas, aos lucros cessantes e às astreintes, pois todas decorreram da premissa, ora afastada, de que as retenções realizadas durante o período de blindagem seriam ilícitas apenas em razão da existência da tutela cautelar
.

Ainda assim, apenas em reforço, observo que também não se encontram presentes os pressupostos necessários à manutenção das condenações acessórias.

Superada a premissa adotada na sentença quanto à ilicitude automática das retenções, também não subsistem as demais consequências dela decorrentes.

Quanto às astreintes
, sua incidência pressupõe ordem judicial clara, exigível e eficaz em face da parte obrigada, ciência regular e resistência injustificada ao cumprimento da determinação, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, além da controvérsia quanto à regular ciência do apelante, havia discussão jurídica relevante sobre a própria extensão da tutela cautelar antecedente aos créditos garantidos fiduciariamente. Essa controvérsia foi reconhecida, inclusive, em decisão recursal comunicada nos autos da cautelar, na qual se deferiu efeito suspensivo para sustar os efeitos das decisões que haviam determinado a restituição de valores e a incidência de multa cominatória.

Nesse cenário, não se verifica resistência deliberada, comportamento recalcitrante ou descumprimento injustificado apto a sustentar a manutenção da multa diária imposta. A discussão travada possui densidade jurídica suficiente para afastar a incidência da penalidade, sobretudo porque a própria Corte já havia reconhecido a plausibilidade da tese relativa à limitação do alcance do art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 diante de garantias fiduciárias.

De igual modo, a condenação ao
pagamento de

lucros cessantes
não se sustenta. Os
arts
. 402 e 403 do Código Civil exigem prova do ganho efetivamente frustrado, não bastando, para tanto, a apresentação de cálculo baseado na remuneração financeira dos valores retidos.

Além disso, afastada a premissa de ilicitude das retenções, desaparece o pressuposto essencial da responsabilidade civil, não havendo fundamento para impor ao apelante indenização por lucros cessantes.

Por fim, o encontro de contas determinado na sentença também não subsiste, pois foi imposto como consequência direta da suposta ilegalidade das retenções, premissa que não se mantém diante do reconhecimento da impossibilidade de extensão automática da tutela cautelar antecedente aos créditos garantidos fiduciariamente.

O afastamento do encontro de contas, contudo, não impede que eventual divergência contábil sobre imputação de amortizações, encargos incidentes ou saldo remanescente dos
CDCAs
seja discutida pelas partes em via própria ou pelos meios contratuais adequados.

Assim, acolhida a tese principal de inaplicabilidade automática da tutela cautelar antecedente aos créditos fiduciários do apelante, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026